Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-14.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-14.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDIR CELLA - CPF: 560.322.859-87 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), MARLI LORENSET CELLA - CPF: 811.881.379-72 (EMBARGADO), AGRICOLA163 AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.704.101/0001-04 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.430.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANI CELLA - CPF: 034.955.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 29.016.308/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES –
DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE O PRODUTO CONSTRITO POR ARRESTO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO FAMILIAR E DE SIMULAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007387-14.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA

EMBARGADOS:

JANDIR CELLA E MARLI LORENSET CELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos integrativo e infringente, opostos por
AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados pela parte embargada, para desconstituir a penhora realizada de 9.120 (nove mil e cento e vinte) sacas de milho, depositadas no Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo – MT.

Em suma, a parte embargante aponta omissão no julgado, alegando que
“o acórdão embargado, ao confirmar a sentença que julgou improcedente o recurso de apelação, incorreu em omissão relevante ao não se manifestar expressamente sobre a análise das provas documentais apresentadas pela embargante, que comprovam a validade e a legitimidade da penhora dos grãos, bem como o fato de que há grupo econômico familiar entre as partes, e consequente simulação do negócio jurídico”
(sic).

Sustenta que
“quanto à existência de grupo familiar, o Embargante evidenciou que a Sra. Jaiani, filha do Sr. Jandir, possui procuração pública para administrar todos os interesses de seu genitor, inclusive firmar contrato de comodato em nome dele, como fora feito”
(sic) bem como
“a todo momento mostrou-se que os devedores atuam na mesma atividade e lugar, bem como há confusão patrimonial, o que se demonstrou pelas transferências bancárias entre a Sra. Jaiani e o Sr. Jandir, bem como com a utilização de imóvel daquela por este”
(sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar
“a omissão na análise da documentação apresentada e, consequentemente, seja analisada a tese de grupo econômico e simulação do negócio jurídico, concedendo-se efeitos infringentes, para modificar o acórdão, julgando a apelação integralmente procedente, mantendo-se as constrições”
(sic) (Id. 230323168).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 231539695, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos mesmos, bem como pugna pela condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2º, do CPC.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício de omissão do acórdão de Id. 229544686, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE O PRODUTO CONSTRITO POR ARRESTO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO FAMILIAR E DE SIMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. O grupo econômico familiar se caracteriza pela comprovação de que os membros da família são sócios no empreendimento, ou seja, mesmo não ocorrendo uma sociedade de direito, ficar nítida a existência de uma relação jurídica de fato, em que haja comunhão de interesses econômicos entre os familiares, manifestada por meio de uma relação de dependência mútua e de ações conjuntas de administração e coordenação, que indiquem a prática de atos próprios de sócios.

Ausente prova mínima de simulação, confusão patrimonial e/ou eventual conduta ardilosa por parte dos embargantes, que comprovaram a atividade de produção rural, explorando as terras de forma legítima e independente, inclusive com a aquisição de insumos agrícolas em seus nomes e o cultivo das áreas objeto do contrato de comodato firmado com a executada Jaiani Cella, conhecidas como "Fazenda JJ", que deram origem à lavoura penhorada, conclui-se pela legitimidade do direito da parte embargante à totalidade do produto constrito, estando escorreita a conclusão de procedência dos embargos de terceiro.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à não caracterização do grupo econômico familiar e simulação, mesmo após a análise dos documentos apresentados pelo embargante, vejamos:

"
No caso dos autos, ainda que haja contrato de comodato gratuito entre os embargantes e sua filha comodante executada, bem como alguns instrumentos jurídicos em que o embargante fora fiador/avalista da empresa executada e de seus sócios, não há como depreender a alegada configuração de grupo econômico familiar e simulação, e conluio para ludibriar o credor embargado.

Dos autos, constata-se que, após adquirir os imóveis matriculados sob n°s. 9.773, 9.774 e 572 (referentes aos lotes nºs. 314, 333 e 486 respectivamente), no Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte, MT, em 1º/03/2019, a executada Jaiani Cella firmou com seus genitores, ora embargantes, contrato de comodato com prazo de vigência de 10 (dez) anos (Id. 204419490), sendo as assinaturas reconhecidas por firma em Cartório na data de 15/03/2019.

Na mesma data retromencionada, a executada Jaiani Cella, na qualidade de proprietária dos referidos imóveis, emitiu carta de anuência autorizando o usuário do bem, seu genitor – Sr. Jandir Cella, a dar em garantia o produto da exploração rural desenvolvida nos imóveis, especialmente sob a forma de penhor rural (Id. 204419491).

A executada Jaiani Cella firmou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida na condição de confidente/devedor juntamente com a empresa Forteagro Comercial Agrícola Eireli e seu então cônjuge Bruno Felipe Correa dos Santos, em 02/07/2020.

Posteriormente, os embargantes firmaram novo contrato de comodato com a executada Jaiani em 09/03/2020, registrado em Cartório em 30/07/2021.

Sobre esse novo instrumento, os embargantes alegam que fora necessário diante das exigências bancárias para obtenção de créditos de custeio e investimentos.

Nesse contexto, importante salientar que apesar do Instrumento Particular de Confissão de Dívida executado ter sido formalizado em 02/07/2020, o novo contrato de Comodato Agropecuário, datado de 09/03/2020 e devidamente registrado em Cartório em 30/07/2020 (Id. 204419494), incluiu uma cláusula inexistente no contrato anterior.

Essa nova cláusula autoriza a executada Jaiani Cella a permitir que seu pai (Jandir Cella), então embargante, ora apelado, ofereça em garantia, para financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil S/A ou Banco Cooperativo Sicredi S/A, durante toda a vigência do contrato (safras de 2020/2021 até 2034/2035), a totalidade da produção proveniente dos empreendimentos financiados no referido imóvel, bem como os materiais agrários, benfeitorias e semoventes de sua propriedade ali localizados.

A inclusão dessa cláusula no novo contrato de Comodato Agropecuário, ausente no contrato anterior, confirma o alegado pelos embargantes apelados diante da reformulação contratual precisamente abarcar essa nova condição, não havendo se falar em fraude a execução ou simulação de negócio jurídico.

Tal conclusão é reforçada ao analisar o registro do imóvel de matrícula nº. 9773 referente ao lote nº. 314, em que consta a anotação de hipoteca decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº. 00637899-0, emitida em 22/12/2020 pelo embargante apelado, Sr. Jandir (Id. 204419492 - Pág. 20).”

Nesse contexto, o acórdão embargado analisou as provas testemunhais e documentais, concluindo pela ausência de indícios de simulação, confusão patrimonial ou conduta ardilosa dos embargados, fundamentando o desprovimento recursal.

Assim,
não há
que se falar em qualquer vício a ser sanado
,

de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024